Tribunal: TCU
Processo: 047.736/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7763/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.736/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Abram Abe Szajman (XXX.214.108-XX); Adeildo Sotero da Silva (XXX.284.834-XX); Aderson Santos da Frota (XXX.926.902-XX); Adonai Aires de Arruda (XXX.717.289-XX); Alex Cavalcante Garcez (XXX.272.695-XX); Alexandre Crivellaro de Pinho Tavares (XXX.916.086-XX); Anna Beatriz de Almeida Waehneldt (XXX.620.047-XX); Antonio Florencio de Queiroz Junior (XXX.456.507-XX); Antonio de Sousa Freitas (XXX.054.723-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX); Bruno Breithaupt (XXX.095.869-XX); Carlos Alberto D Ambrosio (XXX.228.118-XX); Carlos Dionisio de Morais (XXX.705.058-XX); Carlos Queiroz de Almeida (XXX.824.541-XX); Carlos de Souza Andrade (XXX.755.195-XX); Celia de Souza da Silva (XXX.186.671-XX); Charles Seeberg (XXX.116.079-XX); Circe Jane Teles da Ponte (XXX.001.813-XX); Ciro Conte Chioquetta (XXX.747.209-XX); Divaildo Bartolomeu de Lima (XXX.168.744-XX); Domingos Tavares de Sousa (XXX.169.841-XX); Edenir Zandoná Júnior (XXX.544.129-XX); Edison Ferreira de Araújo (XXX.039.438-XX); Eduardo Soares Ferreira (XXX.516.676-XX); Edyr Campos Pacheco (XXX.511.742-XX); Egon Ewald (XXX.447.079-XX); Eusebio Luis Pinto Neto (XXX.863.305-XX); Expedito Solaney Pereira de Magalhães (XXX.495.924-XX); Felipe Gomes Chamma (XXX.481.392-XX); Francisco Alano (XXX.253.209-XX); Francisco Maia Farias (XXX.715.351-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Francisco Valdenir Machado Elias (XXX.666.361-XX); Genésio Teles de Carvalho (XXX.452.701-XX); Girleny de Oliveira Viana (XXX.255.377-XX); Guilherme Marconi Coutinho de Souza (XXX.416.904-XX); Hugo Lima França (XXX.440.525-XX); Ibrahim Muhd Ahmad Mahmud (XXX.685.690-XX); Ines Filipa Marques Janardo Pereira (XXX.548.607-XX); Isabel Cristina Vidal Ineu (XXX.295.790-XX); Joaquim Pereira dos Santos (XXX.065.401-XX); Jose Armando Torres de Arruda (XXX.762.292-XX); Jose Carlos Santana (XXX.034.296-XX); Jose Maria Facundes (XXX.948.646-XX); Jose Wenceslau de Souza Junior (XXX.907.306-XX); Jose William Camara Ribeiro (XXX.950.353-XX); José Antônio de Araújo (XXX.820.953-XX); José Carlos Cirilo da Silva (XXX.525.306-XX); José Carlos Quintino de Moura (XXX.546.625-XX); José Carlos da Silva (XXX.282.864-XX); José Cid Sousa Alves do Nascimento (XXX.533.628-XX); José Lino Sepulcri (XXX.072.597-XX); José Marconi Medeiros de Souza (XXX.459.664-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); João Arthur Prudencio Rêgo (XXX.075.345-XX); Julio Cezar Rezende de Freitas (XXX.069.427-XX); Ladislao Pedroso Monte (XXX.008.352-XX); Leonardo Ely Schreiner (XXX.232.450-XX); Leonardo Ottoni Vieira (XXX.469.051-XX); Lucio Emilio de Faria Junior (XXX.793.776-XX); Luiz Antonio Beserra Lacerda (XXX.969.664-XX); Luiz Carlos Bohn (XXX.673.430-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Luiz Gonzaga Fayzano Neto (XXX.721.679-XX); Manuel Suarez Cacheiro (XXX.347.550-XX); Marcelo Baiocchi Carneiro (XXX.340.221-XX); Marcelo Henrique de Almeida (XXX.822.466-XX); Marco Aurelio Sprovieri Rodrigues (XXX.187.328-XX); Marco Sergio Pessoz (XXX.212.721-XX); Marcos Vilela Fonseca (XXX.194.601-XX); Maria Luiza Maia Oliveira (XXX.134.126-XX); Maria de Cassia Ferreira Lima (XXX.314.602-XX); Mauricio Cavalcante Filizola (XXX.078.783-XX); Milton Tavares de Melo Júnior (XXX.806.694-XX); Nilton Pereira (XXX.374.297-XX); Paulo Schettini Motta (XXX.977.945-XX); Raniery Araújo Coelho (XXX.497.501-XX); Ricardo Urbancic (XXX.384.599-XX); Roberto Arutim (XXX.148.518-XX); Samara de Oliveira Freire (XXX.429.661-XX); Sebastiao Jose da Silva (XXX.663.211-XX); Sidney Tinoco (XXX.993.408-XX); Sidney da Silva Cunha (XXX.099.437-XX); Terezinha Oliveira Costa (XXX.789.602-XX); Valdemir Alves do Nascimento (XXX.109.092-XX); Valdemir de Sá (XXX.618.659-XX); Veronildo da Silva Holanda (XXX.829.074-XX); Zenildo Dias do Vale (XXX.923.191-XX); Zoroastro Torquato Araújo (XXX.370.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional - Senac/DN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.